Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. BEM IMÓVEL PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A fraude à execução não tem o condão de alterar a propriedade do bem, que continua sendo do executado. Sua declaração apenas torna ineficaz a alienação em relação ao credor do processo executivo em que foi declarada, permanecendo válido o negócio jurídico.
2. Nesse contexto, o produto da alienação do bem deverá cobrir o pagamento do débito existente nos autos em que foi reconhecida a fraude à execução, podendo também servir para pagar o débito executado na ação de origem, porquanto também nesse foi objeto de penhora.
3. A pendência de julgamento do recurso especial interposto visando reformar a decisão que reconheceu a fraude à execução não tem o condão de obstar a realização da hasta pública do imóvel, porquanto a titularidade do imóvel permanece sendo do devedor.
4. O art. 866 do Código de Processo Civil determina que o edital de leilão deverá ser publicado, com a descrição do bem, das dívidas, além da menção de eventual processo pendente envolvendo o imóvel, o que foi devidamente observado na hipótese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.